Tribunal: TJPA
Processo: 0810414-47.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810414-47.2025.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON NEGRAO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. POSSE EFETIVA DA RES FURTIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa, visando à reforma da sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, sob alegação de que o delito teria ocorrido na forma tentada, bem como pleito de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação do delito de roubo consumado para tentativa, em razão da recuperação imediata dos bens subtraídos; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea, diante da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão defensiva de desclassificação do crime para a forma tentada não encontra amparo, pois restou comprovado que o réu, mediante grave ameaça e uso de arma branca, subtraiu bens das vítimas e logrou inverter a posse da res furtiva, ainda que por breve período, até ser preso em flagrante. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

4. Conforme dispõe a Súmula 582 do STJ, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, ainda que o agente seja perseguido e os bens recuperados logo em seguida.

5. No tocante à pena, o juízo sentenciante aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea, sem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

6. Tal entendimento está em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 190 dos Recursos Repetitivos), reafirmando a obrigatoriedade de observância dos limites mínimo e máximo previstos em lei no sistema trifásico de fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

“1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante o tempo de detenção da coisa subtraída. 2. É inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida circunstância atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59, I; 61, I; 65, III, d; 68; 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.460.945/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 27/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 5/11/2024, DJe 12/11/2024; STJ, REsp n. 2.168.870/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 26/12/2024; STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/4/2025, DJEN 10/4/2025. Súmula 582/STJ; Súmula 231/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIELSON NEGRÃO CARDOSO
, por meio da Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (ID 30250269).

Consta da
denúncia
(ID 30250219) que, em 27/05/2025, por volta das 17h15min, na Avenida Pedro Álvares Cabral, o apelante, munido de uma faca, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima Diego de Souza Serra e a bicicleta de Cauã Brendeson Maia Sena, utilizada em seguida para a fuga. Após ser perseguido pela vítima Diego, o apelante foi detido por policiais militares que patrulhavam o local, ainda em posse dos bens subtraídos e da arma utilizada no delito. As vítimas reconheceram o réu, que, em interrogatório, permaneceu em silêncio.

Nas
razões recursais
(ID 30250283), a Defesa requer a desclassificação do crime de roubo majorado consumado para a forma tentada, sustentando que o delito foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que resulte em redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 30250287), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
para manutenção integral da sentença recorrida (ID 30471850).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1.
Da almejada desclassificação para o crime de tentativa de roubo.

A Defesa pugna pela desclassificação do delito para a forma tentada, sob o argumento de que, embora o apelante tenha empreendido fuga utilizando a bicicleta da vítima, sua conduta foi imediatamente frustrada pela pronta intervenção policial. Sustenta que os bens foram restituídos ainda na delegacia, não havendo posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Alega, assim, que a dúvida quanto à consumação deve ser interpretada em favor do réu, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, reconhecendo-se a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

Consoante se extrai dos autos, o réu efetivamente praticou o crime de roubo majorado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraindo o aparelho celular e a bicicleta das vítimas.
Após a consumação do crime, uma das vítimas passou a perseguir o apelante, recebendo apoio de policiais militares
que realizavam patrulhamento nas proximidades. O acusado
foi preso em flagrante, ainda na posse dos bens subtraídos, que foram posteriormente restituídos
aos legítimos proprietários.

Portanto, observa-se claramente que o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso, ação, nexo causal e resultado, não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo
, até ser efetivada sua prisão, ressaltando que, o bem subtraído foi recuperado.

Como cediço, o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, logo, a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito.

Com efeito, a investida contra a forma consumada do delito de roubo não apresentou base jurídica suficiente à reforma do proferido ato decisório, notadamente pelos mais recentes posicionamentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, acerca do tema, nos quais se tem entendido que a inversão da posse do bem subtraído há de ser tida como elemento essencial para o reconhecimento do roubo consumado.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICARAM A EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. REVISÃO QUE ENCOTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que inadmitiu o recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ, em ação penal por roubo.

2. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por condenação com base em fragilidade probatória, e pleiteiam a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, indicando violação ao artigo 14, inciso I, do Código Penal. II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por roubo pode ser mantida diante da alegada fragilidade probatória e se é possível a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência das provas para a condenação, com base em depoimentos e confissões parciais, não havendo fragilidade probatória que justifique a absolvição.

5.
A desclassificação do crime de roubo consumado para tentado foi afastada, pois restou comprovada a inversão da posse dos bens, ainda que por breve período, em consonância com a Súmula 582 do STJ
.

6. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme óbice da Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.460.945/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024.) (grifei).

Observa-se que restou devidamente comprovado nos autos que o delito se consumou no momento em que o apelante, mediante grave ameaça, subtraiu os bens pertencentes às vítimas, tornando-se possuidor da res furtiva. É irrelevante, para a caracterização da consumação, o tempo de detenção da coisa subtraída, porquanto o tipo penal se aperfeiçoa com o ato de retirar o bem móvel da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, devidamente corroborados pelas declarações prestadas em juízo, revelam-se harmônicos e coerentes com a narrativa contida na denúncia, confirmando a autoria e a materialidade delitivas, bem como o emprego de arma branca e a efetiva inversão da posse.

Em reforço, destaca-se a Súmula nº 582 do STJ, que dispõe:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Portanto,
inviável a aplicação da tentativa.

1.2
Da pena intermediária aquém do mínimo legal. Confissão espontânea. Súmula 231/STJ.

Sustenta a defesa que a pena intermediária deve ser reduzida abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, alegando que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça violaria os princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena.

Todavia
, a pretensão não prospera.

Da leitura da sentença, extrai-se que o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de reduzir a pena em razão da vedação sumular, conforme trecho a seguir transcrito:

“
2- Perscrutando o disposto no art. 59 do Código Penal, constata-se o seguinte: a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias, as consequências e os motivos do ilícito não ensejam aumento de pena; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira.

3-
Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Verifico que o acusado, em juízo, admitiu a autoria delitiva, fazendo jus, portanto, à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, no entanto, deixo de aplicar a redução respectiva em razão da súmula 231 do STJ, que proíbe a diminuição da pena, em razão de circunstância atenuante, aquém do mínimo legal
. A certidão criminal Num. 155024011 mostra que o réu se encontra em execução de pena (Processo nº 00458213920188030001), em pesquisa aos sistemas Infopen e BNMP, constatou-se que o réu foi condenado por sentença transitada em julgado em 18/06/2019, nos autos do processo nº 0020173-96.2014.8.03.0001, oriundo do Estado do Amapá, sendo, portanto, reincidente; consequentemente, em atenção ao disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal, agravo as sanções em 1 (um) ano de reclusão e em 40 (quarenta) dias-multa. Não há causa de diminuição de pena a valorar. Em atenção ao disposto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido com emprego de arma branca, elevo as sanções em 1/3 (um terço). Assim, torno as penas concretas e definitivas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.”
(ID 30250269)

Como se vê, o juízo sentenciante observou corretamente o entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores. A Súmula 231 do STJ estabelece, de forma expressa, que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tal orientação harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral, ocasião em que se firmou a premissa de que a pena deve ser fixada dentro dos limites mínimo e máximo previstos em lei, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reafirmou o mesmo entendimento ao apreciar o Tema 190 dos Recursos Repetitivos, consolidando que o critério trifásico de individualização da pena não autoriza o julgador a ultrapassar os marcos abstratamente cominados.

Assim, embora reconhecida a confissão espontânea, sua incidência não autoriza redução aquém do mínimo legal, especialmente quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

A jurisprudência recente do STJ é firme nesse sentido:

(...)

“3. Em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema n. 190/STJ), manteve (por maioria dos pares) o enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima.

4. Com arrimo na interpretação sistêmica do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade",
esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada (em overruling), cujo entendimento encontra-se balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF), com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

5. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito.

6. No caso vertente, a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)” (grifei)

(...)

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.) (...)

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025